Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-43.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação civil pública por improbidade administrativa. Contrato administrativo firmado entre o Município de Mairiporã e empresa de serviços de limpeza urbana. Apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Inércia da administração pública em impor sanções administrativas. Alegação de dano ao erário e enriquecimento ilícito. Sentença de improcedência. Irresignação do Órgão

Ementa:
Apelação. Ação civil pública por improbidade administrativa. Contrato administrativo firmado entre o Município de Mairiporã e empresa de serviços de limpeza urbana. Apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Inércia da administração pública em impor sanções administrativas. Alegação de dano ao erário e enriquecimento ilícito. Sentença de improcedência. Irresignação do Órgão Ministerial.

Preliminar de legitimidade passiva da sócia da empresa ré. Pessoa jurídica com que se qualifica como Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) – atual denominação para EIRELI. Tratando-se de Sociedade Limitada Unipessoal, qualquer atividade promovida pela empresa, independentemente da licitude, reverbera diretamente no patrimônio do empresário, de modo que, confirmada a prática de ato de improbidade administrativa, deverá ele responder nos limites de sua participação, em conformidade com o art. 3o, §1o, da Lei de Improbidade Administrativa. Preliminar acolhida para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Mérito. Irregularidades contratuais apuradas pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Serviços de limpeza urbana realizados por apenas 2/3 da frota e mão-de-obra contratadas. Nova fiscalização feita pelo TCE que constatou inércia dos requeridos na adoção de medidas necessárias para regularizar a execução do contrato ou aplicar as penalidades previstas, mesmo após específica advertência anterior. Omissão dolosa evidenciada. Circunstâncias do caso concreto que permitem identificar dolo específico voltado a causar dano ao erário para enriquecer a pessoa jurídica e sua respectiva empresária. Configurado ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, "caput" e inciso XII, da LIA.

Dosimetria balizada pelo art. 12, II, da Lei no 8.429/92, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre as sanções pecuniárias que deve observar as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese de ilícito extracontratual. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Sentença reformada para julgar procedente a demanda e condenar os requeridos por atos de improbidade administrativa. Recurso provido.